Tribunal: TJBA
Processo: 8143607-48.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8143607-48.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDNEIDE DE JESUS FERREIRA SANTANA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: CONDOMINIO SOLAR TROPICAL

Advogado(s)
:
GABRIEL SOUZA SILVA, IGOR CERQUEIRA SANTOS MORENO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO CONDOMINIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OBRA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE HIDRÔMETRO PAGA PELO CONDÔMINO E NÃO FINALIZADA PELO CONDOMÍNIO. PRIVAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA NA UNIDADE RESIDENCIAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO (
IN RE IPSA
). RECURSO DOS AUTORES QUE VERSA EXCLUSIVAMENTE SOBRE A MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. VALOR ARBITRADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) NA ORIGEM. MONTANTE QUE SE MOSTRA ADEQUADO E RAZOAVEL. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta por Edneide de Jesus Ferreira Santana e Mário Ferreira Santana contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer falha na prestação de serviço pelo Condomínio Solar Tropical, consistente na ausência de fornecimento de água em unidade residencial após pagamento de taxa de individualização do sistema hídrico. A decisão determinou a finalização da obra, reconheceu o pagamento da taxa e fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00, sendo R$ 5.000,00 para cada autor. Os apelantes buscam a majoração da indenização para R$ 20.000,00.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal restringe-se à verificação da adequação do valor fixado a título de danos morais, diante da privação de fornecimento de água em imóvel residencial, apesar do adimplemento da obrigação pelos autores.

III. Razões de decidir

3. A fixação do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a gravidade da conduta e o caráter compensatório e pedagógico da indenização.
4. A privação de fornecimento de água configura violação a direito essencial, caracterizando dano moral
in re ipsa
, conforme reconhecido na sentença.
5. O valor arbitrado (R$ 10.000,00) mostra-se compatível com os parâmetros adotados em casos análogos, não sendo ínfimo nem excessivo.
6. A majoração pretendida não encontra respaldo nas circunstâncias do caso concreto, sob pena de ensejar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A privação de fornecimento de água em unidade residencial configura dano moral
in re ipsa
. 2. O quantum indenizatório deve ser mantido quando fixado em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo justificativa para sua majoração.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8143607-48.2022.8.05.0001
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Salvador, de de 2026.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA